Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. MÉRITO. PRISÃO EM REGIME FECHADO. PANDEMIA. ALTA COBERTURA VACINAL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CONVIVÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória pela qual, em cumprimento de sentença de alimentos sob o rito da prisão, definida a modalidade domiciliar da prisão civil do agravado, enquanto estiver em vigor a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, declarada pela Portaria n.o 188, de 3 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, de acordo com o art. 6o da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.
2. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas demandas que envolvam interesses de incapaz (artigo 178, II, e 279, Código de Processo Civil). 2.1. No caso, a pretendida manifestação prévia do Ministério Público não teria conduzido a desfecho substancialmente diferente, porquanto a magistrada, em sede de embargos de declaração interpostos pelo MPDFT, definiu inviabilidade da prisão na modalidade fechada. Ademais, efetivo prejuízo à menor adviria de eventual cassação da decisão, que abrangeria, evidentemente, a coercibilidade da medida ali definida.
3. Cumprimento de prisão civil na modalidade domiciliar esvazia o fator coercitivo da execução de alimentos pelo rito da prisão. 3.1. E se fixa que, “Com o avanço da vacinação da população brasileira, inclusive da população carcerária do Distrito Federal, o Conselho Nacional de Justiça proferiu nova recomendação (Recomendação no 122/2021 de 03/11/2021) sinalizando a necessidade de retomada das prisões civis dos devedores de alimentos 2. Apesar da promulgação da Lei no 14.010/2020 em que se estabeleceu a obrigatoriedade de cumprimento da prisão civil por dívida alimentícia na modalidade domiciliar, sua vigência exauriu-se em 30 de outubro de 2020, por expressa disposição. 3. No caso dos autos, no atual estágio da pandemia causada pelo COVID-19, não mais se justifica a decretação de prisão domiciliar ao devedor renitente, tendo em vista que a prisão em regime fechado é a medida coercitiva mais eficaz em prol da prestação de alimentos à criança. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1606530, 07114107620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.